Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721970-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KISLENE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: FERNANDO RODRIGO FERREIRA DA COSTA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravante não apresentou a sua própria petição de agravo de instrumento, iniciando o seu pleito com “impugnação ao cumprimento de sentença”. (ID 47667618) Destarte, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que justifique o equívoco, devendo juntar a sua petição atentando-se para os requisitos do art.1.016 e seguintes do CPC, inclusive com o recolhimento tempestivo do preparo na mesma data da petição, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do art. 932, II, do CPC. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator